Tribunal: TJMT
Processo: 1045288-76.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045288-76.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (EMBARGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), THADEU JOSE FIGUEIREDO LATORRACA FILHO - CPF: 009.839.811-32 (EMBARGANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ANTONIO CABRAL DA SILVA JUNIOR - CPF: 022.589.494-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. embargos de declaração. ausência de omissão. fundamentação suficiente.
Embargos rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude de
acórdão que confirmou a legitimidade da cobrança de mensalidades associativas inadimplidas por médico filiado voluntariamente a sindicato, afastando a alegação de inércia abusiva e de ilegalidade dos encargos moratórios.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
v
erificar a ocorrência de omissão no acórdão por ausência de análise expressa do precedente do STJ (REsp 758.518/PR) sobre o dever de mitigar o próprio prejuízo
.

III. Razões de decidir

3. O voto condutor analisou expressamente a legalidade dos encargos moratórios, destac
ou
sua natureza de ordem pública e a atuação ativa do sindicato na cobrança.

4. A tese jurídica do precedente invocado foi enfrentada de forma suficiente, ainda que sem citação nominal, configurando distinção implícita dos fatos.

5. Não se configura omissão quando a decisão aborda de modo claro e suficiente a matéria suscitada nos embargos.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "
Não há omissão quando a tese jurídica invocada é enfrentada de forma suficiente, ainda que sem citação expressa do precedente
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
.
º

1045288-76
.20
2
2
.8.11.00
41

Trata-se de

Recurso de Embargos de Declaração
,

com efeitos infringentes,
opostos por
Thadeu José Figueiredo Latorraca Filho

em virtude d
o acórdão que confirmou a sentença de procedência da Ação de Cobrança proposta pelo
Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso – SINDIMED
, alegando vício de omissão.

O E
mbargante
aduz que o voto condutor
não enfrento
u
o argumento lançado no item IV.1.6 de suas razões recursais, no qual requereu expressamente a aplicação do precedente REsp 758.518/PR (STJ), a fim de afastar os encargos de mora
.

Aduziu que
o fundamento
nodal é
de que o comportamento do credor foi abusivo e em desacordo com o princípio da boa-fé objetiva,
pois
permaneceu inerte por 09
(nove)
anos antes de ajuizar a demanda.

Sustent
ou
que a omissão viola os artigos 489, §1º, VI, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, porquanto o acórdão não teria
justificado eventual superação ou distinção do precedente indicado,
o que
impedi
ria
o controle da motivação adotada.

Por fim, requer
eu

a
manifest
ação
expressa sobre a aplicação do precedente mencionado, afastando os encargos de mora.

Contrarrazões anexadas no ID 281823384.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Relembro que há restrição legal para a interposição dos
Aclaratórios
, circunstância que traz como característica precípua a fundamentação vinculada
.

Vale dizer, se no Recurso de Apelação (razões e contrarrazões) é possível ventilar qualquer matéria, pois a fundamentação é ampla, nos Embargos de Declaração exige-se que a decisão seja omissa, obscura, contraditória ou eivada de erro material.

Em linhas mais claras, os
Aclaratórios
não servem como sucedâneo de pedido de reconsideração de julgado, ainda mais quando os argumentos apresentados pelo Embargante já foram esmiuçados no julgamento do apelo e rechaçado, à unanimidade, pelo Órgão Colegiado.

Quanto ao vício apontado nas razões dos Embargos (
omissã
o
),
verifico sua inocorrência.

Recordo
que o caso versa sobre
cobrança de mensalidades associativas inadimplidas por parte de médico filiado
voluntariamente ao sindicato, cuja dívida acumulada de R$ 9.290,50
(nove mil duzentos e noventa reais e cinquenta centavos)
, relativa ao período entre 2017 e 2022, foi reconhecida como legítima na origem e confirmada em segundo grau.

O a
resto reconheceu que a
adesão voluntária ao sindicato gera o dever de pagar as contribuições fixadas em estatuto, que os encargos moratórios têm natureza de ordem pública e que a ausência de destaque na ficha de inscrição não invalida a obrigação assumida de forma livre pelo associado.

No mais,
afast
ou-se
a
tese
de ofensa ao dever de informação e de inércia abusiva por parte do credor.

Na visão do Embargante, o acórdão deixou de analisar, expressamente,
o
disposto no
precedente
do STJ por meio do julgamento do
REsp 758.518/PR, que trata do dever de mitigar o próprio prejuízo ("
duty

to

mitigate

the

loss
"), o que, a seu ver, justificaria o afastamento dos encargos moratórios devido à alegada inércia do sindicato.

Em que pesem às argumentações,
ao analisar especificamente a alegação de abusividade dos encargos moratórios,
o voto condutor foi muito claro ao
registr
ar
que:

“
A propósito, sobre os consectários legais impostos no valor principal da dívida, o Juiz sentenciante
fixou os juros moratórios de 1% ao mês e a correção monetária pelo INPC, que não podem ser confundidos com ‘multa ou juros remuneratórios’, eis que possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação não configura abusividade
”.

Além disso, destacou-se que o sindicato realizou diversas tentativas de cobrança administrativa, inclusive com propostas de desconto de até 70% ao devedor, circunstância que demonstra conduta ativa e compatível com os deveres de lealdade e cooperação exigidos pela boa-fé objetiva, afastando, portanto, a tese de inércia dolosa.

Conquanto
o acórdão não tenha citado
de maneira
expressa o REsp 758.518/PR, a fundamentação adotada enfrenta a tese jurídica subjacente ao precedente,
e
afast
ou
sua aplicabilidade por distinção implícita dos fatos do caso paradigma.

Conforme reiterada jurisprudência do STJ e regras de análise de
E
mbargos de
D
eclaração, não há omissão quando a tese jurídica é enfrentada de forma suficiente, ainda que não nominalmente ou com citação expressa ao precedente invocado.

Logo, a alega
da
omissão não se sustenta.

Portanto,
inexiste o vício apontado no acórdão recorrido, o qual enfrentou de maneira clara, lógica e suficiente as teses debatidas, inclusive quanto à
suposta
inércia do credor e à legalidade dos encargos moratórios.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito os
Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025